Tribunal: CARF
Processo: 13850.720256/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.720256/2015-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.938 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
BAR E RESTAURANTE MYRANTE DO RIO PARAYBA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
PARCELAMENTO
DE
DÉBITOS
DO
SIMPLES
NACIONAL.
REGULAMENTAÇÃO
PELO
COMITÊ
GESTOR
DO
SIMPLES
NACIONAL. LEGALIDADE
Compete ao CGSN, nos termos da LC 123/2006, fixar os critérios, condições
para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos
para parcelamento dos recolhimentos em atraso dos débitos tributários
apurados no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Relatora e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves e
Luciano Bernart que davam provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Paula Santos de Abreu.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.720256/2015-62
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.938 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720256/2015-62

Relatório
Por bem descrever os fato, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife (PE), ao qual farei as complementações necessárias:
Trata-se da manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo
(ADE) da Delegacia da Receita Federal do Brasil de São José dos Campos
(DRF/SJC) No 172 6377, de 1o de setembro de 2015 (fl. 100), que comunicou a
exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro
de 2016, em virtude da existência de débitos relativos à sistemática do Simples
Nacional períodos de apuração 12/2014 e 02 a 06/2015.
2. A empresa reclamante apresenta manifestação de inconformidade (fls. 86 a
92), na qual argumenta, em síntese:
a) que em razão de dificuldades financeiras a empresa não conseguiu manter o
pontual adimplemento dos tributos devidos;
b) levanta a inconstitucionalidade do inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar 123/2006, que impede a microempresa de permanecer no
Simples Nacional na hipótese de existência de débitos não suspensos;
c) que também foram violados os princípios constitucionais da
proporcionalidade, da livre concorrência e da função social da propriedade,
além do direito à liberdade de exercício da profissão e da atividade econômica;
d) reclama da impossibilidade de reparcelamento dos débitos motivadores da
exclusão.

Em 03 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os requisitos
essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo da exclusão a
que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao
interessado e atende aos princípios constitucionais.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante apreciação de sua
validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização tempestiva dos débitos motivadores.
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.938 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720256/2015-62

REGRAS.
As normas de parcelamento de débitos apurados pelo Simples Nacional estão adstritas
aos dispositivos da Lei Complementar 123, de 2006, e alterações posteriores.
EXCLUSÃO
POR
MOTIVO
DE
DÉBITOS
EM
COBRANÇA.
CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A corte máxima já se pronunciou favoravelmente, em decisão de repercussão geral, pela
constitucionalidade da exclusão do Simples Nacional por motivo da existência de
créditos tributários não suspensos.

Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.128/148, no
qual alega, fundamentalmente, a ilegalidade das limitações ao reparcelamento impostas pela
Instrução Normativa no 1.541/2015, que deu nova redação à IN 1.508/2015 para estabelecer que
“será permitido 1 (um) pedido de parcelamento por ano-calendário” no âmbito do Simples
Nacional. De acordo com a Recorrente não existe determinação legal que limite o número d
pedidos de parcelamentos por ano-calendário às empresas optantes pelo Simples Nacional

É o relatório

Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, o Recurso Voluntário se restringe a alegar a
ilegalidade das limitações ao reparcelamento impostas pela Instrução Normativa no 1.541/2015,
que deu nova redação à IN 1.508/2015 para estabelecer que “será permitido 1 (um) pedido de
parcelamento por ano-calendário” no âmbito do Simples Nacional. De acordo com a
Recorrente, não existe determinação legal que limite o número de pedidos de parcelamentos por
ano-calendário às empresas optantes pelo Simples Nacional.
A decisão recorrida, por sua vez, negou o referido pedido sob a alegação de que a
impossibilidade de reparcelamento decorre dos limites estabelecidos pela Resolução no 94/2011
do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN. Confira-se:
8. Em relação ao parcelamento de débitos do Simples Nacional o contribuinte, reclama
da impossibilidade de reparcelamento. No entanto, não é possível conceder
parcelamento fora das regras estabelecidas e dos limites legais, como requer a
defendente. A regra vigente para o reparcelamento está disciplinada nos artigos 53 e 55
da Resolução CGSN No 94/2011:
Resolução 94/2011:
Art. 44. Os débitos apurados na forma do Simples Nacional poderão ser parcelados
respeitadas as disposições constantes desta Seção, observando-se que:
I - o prazo máximo será de até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 21, § 16)
(...)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.938 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720256/2015-62

Art. 53. No âmbito de cada órgão concessor, serão admitidos até 2 (dois)
reparcelamentos de débitos do Simples Nacional constantes de parcelamento em
curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos,
concedendo-se novo prazo observado o limite de que trata o inciso I do art. 44. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 21, § 18)
§ 1o A formalização de reparcelamento de débitos fica condicionada ao
recolhimento da primeira parcela em valor correspondente a: (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 21, §§ 15 e 18)
I - 10% (dez por cento) do total dos débitos consolidados; ou II - 20% (vinte por
cento) do total dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico de
reparcelamento anterior.
§ 2o Para os débitos inscritos em DAU será verificado o histórico de parcelamento
no âmbito da RFB e da PGFN. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 21, §§ 15 e
18)
(...)
Art. 55. A RFB, a PGFN, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
editar normas complementares relativas ao parcelamento, observando-se as
disposições desta Seção. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 21, § 15)
(...)
IN 1.508/2014 (norma complementar aludida na Lei):
DO PEDIDO
Art. 2o Os pedidos de parcelamento deverão ser apresentados exclusivamente por
meio do sítio da RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br,
nos Portais e-CAC ou Simples Nacional.
§ 1oO pedido de parcelamento deverá ser formulado em nome do estabelecimento
matriz, pelo responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
§ 2o Observado o disposto no inciso II do § 3o do art. 1o, será permitido 1 (um)
pedido de parcelamento por ano-calendário.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1541, de 20 de janeiro de
2015)
§ 3oNa hipótese prevista no § 2o, se o pedido de parcelamento abranger débitos já
parcelados anteriormente, a ele não se aplicará o disposto no § 1o do art. 53 da
Resolução CGSN no 94, de 2011, podendo haver a inclusão de novos débitos e a
concessão de novo prazo para pagamento em até 60 (sessenta) parcelas mensais.
(...) grifos acrescidos
8.1. Como se vê, são admitidos até dois reparcelamentos de débitos (em curso ou
rescindidos). Mas em outra limitação imposta pela lei, só é permitido 1(um) pedido
parcelamento por ano-calendário, consoante IN RFB No 1.508/2014, de acordo com a
nova redação dada pela IN RFB No 1.541/2015.
8.2. O artigo 155-A do Código Tributário Nacional (acrescido pela Lei Complementar
no 104/2001) dispõe que o "parcelamento será concedido na forma e condição
estabelecidas em lei específica". Depreende-se do citado dispositivo que não é atribuído
à autoridade administrativa a faculdade de conceder parcelamento que seja contrário às
condições ditadas pela norma legal, sob pena de responsabilidade funcional.

Correta a alegação da Recorrente. Isso porque a Lei Complementar no 123/06 não
estabeleceu qualquer limitação ao reparcelamento dos contribuintes sujeitos ao Simples
Nacional. Ao contrário, a referida lei admite, expressamente, que os referidos débitos sejam
reparcelados, conforme se verifica pelo artigo 21, §§ 15o a 24o abaixo transcritos:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.938 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720256/2015-62

Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts; 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
(...)
§ 15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores
mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos recolhimentos
em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional, observado o disposto
no § 3o deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no § 19 deste artigo.
§ 16. Os débitos de que trata o § 15 poderão ser parcelados em até 60 (sessenta)
parcelas mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN.
§ 17. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do
mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um
por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma
regulamentada pelo CGSN.
§ 18.
SERÁ
ADMITIDO
REPARCELAMENTO
DE
DÉBITOS
CONSTANTES
DE
PARCELAMENTO EM CURSO OU QUE TENHA SIDO RESCINDIDO, PODENDO SER
INCLUÍDOS NOVOS DÉBITOS, NA FORMA REGULAMENTADA PELO CGSN.
§ 19. Os débitos constituídos de forma isolada por parte de Estado, do Distrito Federal
ou de Município, em face de ausência de aplicativo para lançamento unificado, relativo
a tributo de sua competência, que não estiverem inscritos em Dívida Ativa da União,
poderão ser parcelados pelo ente responsável pelo lançamento de acordo com a
respectiva legislação, na forma regulamentada pelo CGSN.
§ 20. O pedido de parcelamento deferido importa confissão irretratável do débito e
configura confissão extrajudicial.
§ 21. Serão aplicadas na consolidação as reduções das multas de lançamento de ofício
previstas na legislação federal, conforme regulamentação do CGSN
§ 22. O repasse para os entes federados dos valores pagos e da amortização dos débitos
parcelados será efetuado proporcionalmente ao valor de cada tributo na composição da
dívida consolidada.
§ 23. No caso de parcelamento de débito inscrito em dívida ativa, o devedor pagará
custas, emolumentos e demais encargos legais.
§ 24. Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição
em dívida ativa ou prosseguimento da execução, conforme o caso, até deliberação do
CGSN, a falta de pagamento:
I - de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou
II - de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais. (grifamos)

Como se verifica pelo
123/06 não limitou as hipóteses de concessão do reparcelamento. A restrição à concessão no
máximo dois reparcelamentos foi induvidosamente instituída pela Instrução Normativa RFB no
1.508/2014
O parcelamento é instituto sujeito à legalidade estrita. O CTN não se resume
gu “ v ” x gê “lei específica”, conforme se verifica pelo
artigo pela leitura do artigo 155-A abaixo transcrito:

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei
específica. (grifamos)
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.938 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720256/2015-62

O Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, reconhecido a ilegalidade das
instruções normativas que estabeleçam aos parcelamentos restrições não previstas em lei. É o
que se verifica, por exemplo, na recente decisão proferida no Recurso Especial no 1.739.641,
cuja ementa é a seguinte:

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LIMITE FINANCEIRO MÁXIMO. PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB N. 15/2009. ILEGALIDADE.
1. O art. 155-A do CTN dispõe que o parcelamento será concedido na forma e
condição estabelecidas em lei específica, enquanto o art. 153 do CTN, aplicado
subsidiariamente ao parcelamento, estabelece que "a lei" especificará i) o prazo do
benefício, ii) as condições da concessão do favor em caráter individual e iii) sendo o
caso: a) os tributos a que se aplica; b) o número de prestações e seus vencimentos,
dentro do prazo a que se refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros
à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual e c) as
garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter
individual.
2. A concessão do parcelamento deve estrita observância ao princípio da
legalidade, não havendo autorização para que atos infralegais, como portarias,
tratem de requisitos não previstos na lei de regência do benefício.
3. Os arts. 11 e 13 da Lei n. 10.522/2002 delegam ao Ministro da Fazenda a atribuição
para estabelecer limites e condições para o parcelamento exclusivamente quanto ao
valor da prestação mínima e à apresentação de garantias, não havendo autorização
para a regulamentação de limite financeiro máximo do crédito tributário para sua
inclusão no parcelamento.
4. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região decidiu pela ilegalidade
da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 15/2009, tendo em vista não haver limites de
valores no art. 14-C da Lei n. 10.522/2002.
5. Recurso especial da Fazenda Nacional não provido. (REsp 1.739.641/RS, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe
29/06/2018)

Nesse mesmo sentido o Recurso Especial 1085907 no qual foi reconhecida a
ilegalidade da Portaria PGFN/SRF no 02/02 que impunha que as parcelas relativas ao
parcelamento da Lei no 10.522/02 fosse realizado mediante débito em conta corrente. Confira-se
a ementa:

PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.
PARCELAMENTO. EXIGÊNCIA DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA N.o02/02 PGFN/SRF. PAGAMENTO MEDIANTE
DARF. POSSIBILIDADE.
1. O Direito Tributário tem como princípio basilar a legalidade.
2. A modalidade de débito em conta como condição imposta pela Fazenda Nacional
para deferir o parcelamento do débito tributário não encontra respaldo em lei.
3. A Lei no 10.522/2002, em seu art. 10 e seguintes, prevê a possibilidade de
parcelamento dos débitos existentes junto à Fazenda Nacional, em nada dispondo
acerca da obrigatoriedade de débito automático em conta corrente, das parcelas
acertadas, para a quitação do débito.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.938 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720256/2015-62

4. O art. 20, da Portaria PGFN/SRF no 02/02, ao criar óbices ao instituto do
parcelamento, não previsto na Lei n.o 10.522/02, acabou por violar o princípio da
reserva legal.
5. A própria Lei no 10.522/02 instituiu em favor da Fazenda Nacional a garantia de
rescindir, imediatamente, o parcelamento quando o contribuinte deixar de pagar duas
parcelas, monstrando-se despiciendo a garantia do débito automático em conta corrente,
como forma de assegurar a pronta satisfação do crédito tributário.
6. Recurso especial desprovido. (REsp 1085907/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 06/08/2009)

Finalmente, é importante ressaltar que, no caso do Simples Nacional, como se
trata de recolhimento unificado que reúne tributos federais, estaduais e municipais é
indispensável aprovação de uma lei complementar, conforme decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.267.033, o qual recebeu a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI N. 11.941/2009.
EMPRESAS
OPTANTES
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
INCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR CONCESSIVA.
LEGALIDADE DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB 06/2009.
1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade das empresas optantes pelo Simples
Nacional aderirem ao parcelamento instituído pela Lei n. 11.941/2009.
2. Esta Corte já se pronunciou no sentido da legalidade da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n. 06/2009, a qual vedou a inclusão das empresas optantes pelo Simples
Nacional no parcelamento previsto na Lei n. 11.941/2009, por entender que apenas
Lei Complementar pode criar parcelamento de débitos que englobam tributos de
outros entes da federação, nos termos do art. 146 da Constituição Federal. Assim,
em não havendo a referida lei, não há como autorizar a inclusão dos optantes pelo
Simples Nacional no referido parcelamento. Precedente: REsp 1.236.488/RS, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 3.5.2011.
3. Ademais, segundo disposto no art. 155-A do CTN, "o parcelamento será
concedido na forma e condição estabelecida em lei específica". Portanto, não sendo
os débitos do Simples Nacional contemplados pela lei instituidora do parcelamento, não
há falar em ilegalidade da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 06/2009. (REsp
1267033/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em
06/10/2011, DJe 17/10/2011) (grifamos)

Veja-se que, nesse último caso, o STJ reconheceu a legalidade Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 06/2009 que vedou a inclusão das empresas optantes pelo Simples Nacional no
parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009, por entender que, como se trata de lei que
contempla tributos estaduais e municipais apenas lei complementar poderia autorizar a inclusão
no referido parcelamento.
Esclareça-se que, ao contrário do que ocorre no âmbito das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, não é vedado ao CARF afastar a aplicações de Instruções
Normativas da ilegalidade destas. É o que se verifica pelo artigo 62 do Regimento Interno abaixo
transcrito:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.938 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720256/2015-62

Com efeito, em diversas oportunidades o CARF afastou a aplicação de Instruções
Normativas que estabeleciam restrições não previstas em lei. Caso emblemático que, inclusive
serviu como orientação à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, foi o
reconhecimento da ilegalidade das Instruções Normativas nos 247/02 e 404/04 que restringiam,
indevidamente a definição de insumos para efeito de creditamento das contribuições ao PIS e a
COFINS.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para seja admitida o
parcelamento requerido pela Recorrente.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Voto Vencedor
Conselheira Paula Santos de Abreu, Redatora designada
Respeitosamente, e a despeito da consistente argumentação da ilustre conselheira
Junia Roberta Gouveia Sampaio, divirjo do entendimento de que o Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN) não teria competência .para regulamentar as condições para parcelamento de
débitos do Simples Nacional.
Destaco que a própria Lei Complementar 123/2006 estabeleceu em seu art 2o, I, §
6o, que cabe ao CGSN estabelecer as regras do regime de tributação do Simples Nacional,
inclusive àquelas relativas ao parcelamentos de débitos existentes:
Art.2o O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o art. 1o desta Lei
Complementar será gerido pelas instâncias a seguir especificadas:
I-Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda,
composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, como representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal
e 2 (dois) dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários; (...)
§ 6o Ao Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo compete
regulamentar a opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança,
dívida ativa, recolhimento e demais itens relativos ao regime de que trata o art.
12 desta Lei Complementar, observadas as demais disposições desta Lei
Complementar.
(...)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.938 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720256/2015-62

Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional.
Complementarmente, o §18 do artigo 21 da LC 123/2006 estabelece a
possibilidade de reparcelamento de débitos do Simples Nacional, nos termos estabelecidos pelo
CGSN:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
(...)
§15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores
mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos
recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional,
observado o disposto no § 3o deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no
§ 19 deste artigo.
§16. Os débitos de que trata o § 15 poderão ser parcelados em até 60 (sessenta)
parcelas mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN.
§17. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao
do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado, na forma regulamentada pelo CGSN.
§18. Será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento
em curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos
débitos, na forma regulamentada pelo CGSN.

Nesse sentido, o artigo 53 da Resolução CGSN 94/2011 regulamentando os
termos do reparcelamento de débitos do Simples Nacional, estabeleceu o limite de até dois
reparcelamentos de débitos do Simples Nacional e conferiu à RFB e à PGFN, os Estados, o
Distrito Federal e os municípios, por meio do art. 55 da referida Resolução, a possibilidade de
editarem normas complementares sobre o parcelamento, desde que atendidas as disposições da
seção que trata das normas de parcelamento, inclusive a do reparcelamento:
Art. 53. No âmbito de cada órgão concessor, serão admitidos até 2 (dois)
reparcelamentos de débitos do Simples Nacional constantes de parcelamento em
curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos,
concedendo-se novo prazo observado o limite de que trata o inciso I do art. 441.
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 21, § 18)
(...)
Art. 55. A RFB, a PGFN, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão editar normas complementares relativas ao parcelamento, observando-

1 Art. 44. Os débitos apurados na forma do Simples Nacional poderão ser parcelados respeitadas as disposições
constantes desta Seção, observando-se que:
I - o prazo máximo será de até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas; (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
21, § 16)
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.938 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720256/2015-62

se as disposições desta Seção. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 21, §
15)

Nessa linha, a Receita Federal editou a Instrução Normativa RFB no 1508, de 04
de novembro de 2014 para regulamentar os pedidos de parcelamento. O art. 2o da referida IN
assim dispôs:
Art. 2o Os pedidos de parcelamento deverão ser apresentados exclusivamente por meio
do sítio da RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, nos Portais
e-CAC ou Simples Nacional.
§ 1o O pedido de parcelamento deverá ser formulado em nome do estabelecimento
matriz, pelo responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
§ 2o Observado o disposto no inciso II do § 3o do art. 1o, será permitido 1 (um)
pedido de parcelamento por ano-calendário. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1541, de 20 de janeiro de 2015)
§ 3o Na hipótese prevista no § 2o, se o pedido de parcelamento abranger débitos já
parcelados anteriormente, a ele não se aplicará o disposto no § 1o do art. 53 da
Resolução CGSN no 94, de 2011, podendo haver a inclusão de novos débitos e a
concessão de novo prazo para pagamento em até 60 (sessenta) parcelas mensais.
Como se verifica, a IN RFB no 1508/2014, alterada pela IN RFB 1541/2015 não
restringiu a possibilidade de reparcelamento de débitos conforme previsto na Resolução CGSN
94/2011, mas tão somente estabeleceu o limite de um parcelamento por ano calendário,
permitindo o reparcelamento dos mesmos débitos no ano-calendário seguinte, nos termos do § 3o
do art. 2o.
Tal restrição não deixa de ter razão de ser. O dispositivo visa a evitar que os
débitos se acumulem, favorecendo o inadimplemento de tributos, com valores já reduzidos, em
razão da concessão de um regime tributário mais benéfico, como o Simples Nacional.
In casu, a própria Recorrente reconhece que estava inadimplente com seus
tributos e atribui à impossibilidade de reparcelamento dos mesmos em um único ano-calendário
a causa de sua exclusão do regime do Simples Nacional.
No entanto, suas alegações não merecem acolhida. Isso porque o regime de
tributação do Simples Nacional possui requisitos claros estabelecidos em lei e um deles é a
impossibilidade de possuir débitos com exigibilidade não suspensa com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual, Municipal ou o INSS:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;
(...)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.938 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.720256/2015-62

Assim, entendo que não poderia ser outra a decisão recorrida e, portanto, voto no
sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(Assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital